Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDEFERIMENTO DE NOVA OITIVA DE TESTEMUNHA MENOR EM PLENÁRIO. DEPOIMENTO ESPECIAL JÁ REALIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que, na fase do art. 422 do CPP, indeferiu a repetição do depoimento especial de testemunha menor em plenário, autorizando apenas a exibição do registro audiovisual da oitiva anteriormente realizada, com pedido de suspensão da sessão do Júri e de determinação da nova oitiva por meio de depoimento especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da repetição do depoimento especial de testemunha menor em plenário do Júri, já ouvida na primeira fase do procedimento, configura ilegalidade ou cerceamento de defesa apto a ensejar a concessão de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus exige demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, o que não se verifica quando a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea.
4. A Lei no 13.431/2017 estabelece que o depoimento especial será realizado, sempre que possível, uma única vez, admitindo nova oitiva apenas quando justificada sua imprescindibilidade pela autoridade competente e com concordância da vítima ou de seu representante legal.
5. A testemunha menor já foi ouvida em depoimento especial na primeira fase do rito, em ambiente adequado, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a necessidade automática de repetição do ato em plenário.
6. A defesa não demonstrou concretamente a imprescindibilidade da nova oitiva, limitando-se a alegar genericamente ofensa à plenitude de defesa, sem indicar prejuízo efetivo, em desatenção ao art. 563 do CPP.
7. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 400, § 1o, do CPP.
8. A autorização para exibição do registro audiovisual do depoimento especial perante o Conselho de Sentença preserva o contraditório e a ampla defesa, ao mesmo tempo em que resguarda a integridade psíquica do menor e evita sua revitimização.
9. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal reconhece que o indeferimento fundamentado de prova não configura cerceamento de defesa, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto, sendo inviável o reexame aprofundado de fatos e provas na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O depoimento especial de criança ou adolescente, nos termos da Lei no 13.431/2017, deve ser colhido, sempre que possível, uma única vez, admitindo-se nova oitiva apenas mediante demonstração concreta de imprescindibilidade.
2. O indeferimento fundamentado de repetição de prova já produzida sob o crivo do contraditório não configura cerceamento de defesa, quando ausente demonstração de prejuízo efetivo.
3. A autorização de exibição do registro audiovisual do depoimento especial em plenário do Júri preserva o contraditório e a ampla defesa, sem violar a plenitude de defesa.